Tribunal: TJDFT
Processo: 0747343-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747343-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO WANDERLEY DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE REGIME. PENA DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA DE DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. Se a pena unificada for superior a 8 (oito) anos, impõe-se a fixação do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 2. Agravo em execução conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, caput, da Lei das Contravenções Penais; 33, caput, 69, caput, 76, caput, estes do Código Penal; e 681 do Código de Processo Penal, sustentando que a execução das penas deve ocorrer separadamente, inclusive para fins de contagem de prazo para progressão de regime e estabelecimento do regime prisional adequado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, caput, da Lei das Contravenções Penais; 33, caput, 69, caput, 76, caput, estes do Código Penal; e 681 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 2. Em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n.o 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1619879/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 22/05/2020). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1888224/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010